Tribunal: TJBA
Processo: 8033314-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033314-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CAMILA BASTOS BACELAR COSTA

Advogado(s)
:
CAMILA BASTOS BACELAR COSTA, BRUNO TORRES AMORIM

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2023 DO TJBA. CANDIDATA CLASSIFICADA NA 2ª COLOCAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA, SENDO A 1ª DO CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES/BA. EDITAL QUE PREVÊ 01 VAGA PARA PROVIMENTO IMEDIATO E 04 PARA CADASTRO RESERVA. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de
Amélia Rodrigues/BA
, contra ato que alterou o item 6.2.2 do Edital nº 001/2023, modificando a ordem de convocação dos candidatos negros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da questão é a legalidade e a validade da alteração promovida no item 6.2.2 do edital do concurso público, realizada por meio do Edital de Retificação nº 08/2023, que modificou a ordem de convocação dos candidatos que concorreram às vagas por cotas raciais, passando a destinar a 2ª vaga aos candidatos cotistas negros, em vez da 3ª vaga, como originalmente previsto. O objeto delineado neste
mandamus
reside em determinar se a alteração do edital foi uma medida legal e necessária para corrigir um erro material e garantir o cumprimento do percentual mínimo de 30% de reserva de vagas para candidatos negros, conforme a legislação estadual, ou se, em sentido contrário, representou uma modificação ilegal das regras do concurso, em prejuízo dos princípios da vinculação ao edital, legalidade e segurança jurídica, e do direito líquido e certo da impetrante de ser nomeado na ordem originalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação original do item 6.2.2 do Edital nº 01/2023 violava o percentual de 30% (trinta por cento) das vagas destinadas às cotas raciais, exigido pela Lei Estadual nº 13.182/2014, uma vez que, na prática, somente previu a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas, havendo a necessidade de adequação,

4. A alteração promovida pelo Edital de Retificação nº 008/2023, entretanto, embora visasse corrigir o erro, adotou fórmula diversa da prevista no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que especifica a ordem de nomeação para garantir a reserva de 30% das vagas para candidatos negros, prevendo sua convocação a partir da 3ª vaga, o que corrobora a redação original do edital. De acordo com o Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, em cada bloco de 20 vagas, as posições destinadas aos candidatos negros são a 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª e 19ª vagas, o que assegura exatamente 30% das vagas (6 em 20) para candidatos negros.

5. A destinação da 2ª vaga aos candidatos negros contraria o art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014 e o item 6.2 do edital, que estabelecem a aplicação da reserva de vagas apenas quando o número de vagas oferecidas for igual ou superior a três.

6. Ademais, a alteração das regras do edital após a realização das provas, sem respaldo legal específico ou modificação legislativa, viola os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da segurança jurídica.

7. Neste caso, não se tratou de mera correção de erro material, de fato parcialmente existente, mas também de mudança substancial na ordem de convocação, que deveria ser feita conforme a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança parcialmente concedida, confirmando a liminar deferida, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à reserva da próxima vaga do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça da Comarca de
Amélia Rodrigues/BA
.

9. Tese de julgamento: O edital é a lei do concurso público, não sendo permitida a sua alteração, após início do certame, exceto em razão de modificação na legislação que disciplina a carreira em questão. Ademais, a modificação da ordem de convocação dos candidatos cotistas, sem observância da legislação estadual, viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica. Neste caso, a ordem de convocação dos candidatos negros deve observar o disposto no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, destinando-lhes a 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª e 19ª vagas em cada bloco de 20 vagas, sendo ilegal a destinação da 2ª vaga a candidatos negros quando a legislação estadual e o edital preveem a aplicação da reserva apenas para número de vagas igual ou superior a três.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8033314-43.2024.8.05.000
0
, figurando como impetrante
CAMILA BASTOS BACELAR COSTA

e como impetrada a
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONCEDER EM PARTE a SEGURANÇA
, a fim de, confirmando a liminar deferida, reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à reserva da próxima vaga do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça da Comarca de Amélia Rodrigues/Ba, na forma das razões que integram o voto da eminente Desembargadora Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.